Tribunal: STF
Processo: HC 257039
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Tribunal Superior Eleitoral.



    Narram os autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 289 do Código Eleitoral.



    Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal em razão da fixação de regime inicial para o cumprimento da pena mais gravoso do que o semiaberto.



    Requer-se, ao final,



     “Isto posto, aguarda e requer seja concedida a medida liminar para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ. 



    No mérito que seja afastado o constrangimento ilegal, fixando-se o regime semiaberto como inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Nesse sentido:



    (...)



    Por meio de consulta pública ao sistema do processo judicial eletrônico, constato que o acórdão em que o TRE/SP confirmou a condenação do paciente transitou em julgado em 19/4/2024. Assim, a impetração neste Tribunal revela o seu caráter de substitutivo de revisão criminal, o que é vedado pela jurisprudência do TSE. 



    Não bastasse a inadequação da via eleita, não existe flagrante constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. 



    O TRE/SP determinou o regime inicial fechado para cumprimento da pena com base na reincidência do paciente e nas suas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme se depreende do seguinte excerto do acórdão de origem:



    Na primeira fase, o MM. Juízo de primeiro grau identificou a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis contidas no art. 59, do Código Penal, consistentes nos maus antecedentes, porquanto o recorrente ostenta condenações em definitivo nos seguintes processos criminais: nº 0040573-94.2011.8.26.0196, nº de ordem 2011/002505, 2ª Vara Criminal de Franca/SP (ID 65325826); nº 0000212- 84.2016.8.26.0608, Ordem nº 2016/001698, 2ª Vara Criminal-Franca-SP (ID 65325827); e nº 0000117-26.2018.8.26.0530, Ordem nº 2018/000099, 2ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP (ID 65325829), motivo pelo qual aumentou a pena-base em 09 (nove) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa. 



    Com isso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal previsto no art. 284, do Código Eleitoral, o que resultou em 01 (um ano) e 09 (nove) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa. 



    Na segunda fase, o MM. Juízo reconheceu a presença da agravante da reincidência, diante da condenação nos autos de nº 0018587- 21.2010.8.26.0196, Ordem nº 2010/001074, 3ª Vara Criminal de Franca/SP (ID 65325824), o que fez exasperar a pena-base em 1/6 (um sexto), ou seja, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 03 (três) dias-multa, o que totalizou 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa. 



    Na terceira fase, não se verifica a presença de causas de diminuição ou de aumento de pena. 



    Logo, a pena final foi fixada em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade foi fixado no fechado, dadas à circunstância judicial desfavorável e à reincidência, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    É certo que, pela Súmula STJ nº 269, “é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Ocorre que, como dito, o recorrente possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que não permite a fixação do regime inicial semi-aberto para o cumprimento de pena. (Id. 163625371 – sem destaque no original) 



    Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência e as circunstâncias judiciais negativas autorizam a fixação do regime fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. A propósito, destaco:



    (...)



    Nesse contexto, a impetração não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois não há manifesta ilegalidade. 



    Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, nos termos do art. 36, § 6º, do RITSE.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente